Tribunal: TCU
Processo: 042.893/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3398/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.893/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elaine Jannuzzi Hernandes de Paula e Silva (XXX.682.858-XX); Jose Roberto de Araujo (XXX.130.178-XX); Leidmar Magnus Festa (XXX.522.109-XX); Lilia Graziela Altamiranda Remedy (XXX.094.480-XX); Lilian de Lima Pinto (XXX.737.011-XX); Luciano Marciel Moreira da Silva (XXX.822.458-XX); Luiz Murilo Carneiro Michel (XXX.396.139-XX); Marcela Carine Souza Gois (XXX.492.522-XX); Marco Vinicius Maia (XXX.518.989-XX); Mauro Franco (XXX.619.938-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.